Tribunal: TJDFT
Processo: 0029911-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0029911-45.2015.8.07.0007 Embargante(s) Allicerce Construtora e Incorporadora Ltda, Carlos Antônio Franca Embargado(s) Atrium S/A - Incorporadora e Construtora, Allicerce Construtora E Incorporadora Ltda, Carlos Antônio Franca Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade às partes embargadas para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pelos apelantes Allicerce Construtora e Incorporadora Ltda. e Carlos Antônio Franca, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora